Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CCB. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. TRABALHADOR AUTÔNOMO. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227), condição não verificada nos autos.
3. Deixando o apelante de demonstrar eventual abusividade do valor arbitrado, não se vislumbra a aduzida onerosidade excessiva a indicar prejuízo à subsistência do alimentante, podendo ele exercer sua profissão de forma autônoma, construção de prédio, além de ser pessoa jovem, sem relatos de problemas de saúde, não ter constituído família ou outros dependentes para custear, de modo que a obrigação fixada não merece ajustes, sobretudo, porque levada em conta os ditames da razoabilidade e proporcionalidade em observância das peculiaridades verificadas.
4. Apelo desprovido.